Tribunal: STJ
Processo: 5001491-83.2023.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917191 - RS (2025/0144733-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: SILVANO BRUM DE CAMARGO
ADVOGADO
: HAMILTON GONÇALVES SILVEIRA - RS076185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
.
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. Ainda que superados os Enunciados da Súmula do STF, a pretensão recursal
demandaria nova análise do contrato e da prova dos autos, inviável no recurso
especial, ante as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50984471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: df55e11c-6dae-418f-85cc-0a8f6c0169ac

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: df55e11c-6dae-418f-85cc-0a8f6c0169ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917191 - RS (2025/0144733-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: SILVANO BRUM DE CAMARGO
ADVOGADO
: HAMILTON GONÇALVES SILVEIRA - RS076185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
.
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. Ainda que superados os Enunciados da Súmula do STF, a pretensão recursal
demandaria nova análise do contrato e da prova dos autos, inviável no recurso
especial, ante as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50021986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:17
Código de Controle do Documento: 45300d43-1723-4a2d-a3da-0a65af550f90

6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 733-741) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 727-729) que negou provimento ao agravo em recurso especial, por
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 5, 7 e 83 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das referidas
súmulas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 751).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 727-729):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 685-687).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 484):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL DE JUROS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
FIXADOS NO CONTRATO QUE EXTRAPOLAM O LIMITE DO
RAZOÁVEL EM CONSIDERAÇÃO A MÉDIA DE MERCADO
INFORMADA PELO BANCO CENTRAL E DEMAIS REQUISITOS
ADOTADOS PELO STJ. DECISÃO QUE REAJUSTOU A TAXA DE
JUROS DE ACORDO COM A MÉDIA DO BACEN MANTIDA. LIMITE
VARIÁVEL UTILIZADO PARA FINS DE AVALIAÇÃO ACERCA DE
EVENTUAL ABUSIVIDADE E NÃO COMO POSSIBILIDADE DE
REAJUSTE DA TAXA. PRESENTE A ABUSIVIDADE NAS
COBRANÇAS
REALIZADAS
JUSTIFICADA
ESTÁ
A
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA, NOS TERMOS
DA ORIENTAÇÃO 2 DO EXPLANA NO RESP. N. 1.061.530/RS.
CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DIANTE DA
EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA50021986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:17
Código de Controle do Documento: 45300d43-1723-4a2d-a3da-0a65af550f90

Nas razões do recurso especial (fls. 490-531), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, pois (fl. 501):
[...] o D. Juízo
incontroversamente invalidou um ato jurídico
a quo
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

Sustentou, ainda, ofensa aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, aduzindo
que seria imprescindível perícia contábil para confirmar suas alegações de
ausência de abusividade nos juros remuneratórios (fl. 505).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 681).
No agravo (fls. 695-703), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 716).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal
não se pronunciou sobre o conteúdo normativo dos arts.
a quo
421 do CC, 927, 355, I e II, e 356, I e II, do CPC sob o enfoque dado pela
parte, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF, aplicada por
analogia.
Ainda que superado o enunciado do STF, observo que, ao apreciar a
questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem concluiu pela
abusividade da taxa contratada (20% ao mês) em comparação com a média
mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no
período da contratação (5,19% ao mês), fundamentando o caráter abusivo
dos juros remuneratórios (fl. 481).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50021986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:17
Código de Controle do Documento: 45300d43-1723-4a2d-a3da-0a65af550f90

5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, tanto em relação aos
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundados na
alínea "a" do permissivo constitucional.
Ademais, é inviável desconstituir a convicção formada pelas instâncias locais
quanto às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da
recorrente, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da monocrática ora agravada, o especial não pode ser
conhecido. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
Ademais, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC)
"
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Ainda que assim não fosse, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem o
conhecimento do especial contra acórdão que, no exame do caso concreto, julgou
abusiva a taxa de 20% ao mês, prevista no contrato, e limitou os juros remuneratórios
a 5,19% ao mês, índice correspondente à média de mercado na respectiva modalidade
de crédito (fl. 728).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/08/2025 12:47:17
Código de Controle do Documento: 45300d43-1723-4a2d-a3da-0a65af550f90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.191 / RS
Número Registro: 2025/0144733-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014918320238210003
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: SILVANO BRUM DE CAMARGO
ADVOGADO
: HAMILTON GONÇALVES SILVEIRA - RS076185
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: SILVANO BRUM DE CAMARGO
ADVOGADO
: HAMILTON GONÇALVES SILVEIRA - RS076185
TERMO
Documento eletrônico VDA50971826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: ae9eba34-d52d-4ccd-8f3f-321bed7c4ef4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: ae9eba34-d52d-4ccd-8f3f-321bed7c4ef4